Tribunal: TJBA
Processo: 8108688-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108688-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação realizada pela operadora de telefonia configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se a existência de inscrição preexistente impede a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de relação contratual e de utilização dos serviços prestados pela operadora de telefonia, comprovada por faturas e registros sistêmicos.

4. O exercício do direito de cobrança e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito é legítimo, diante da inadimplência do consumidor.

5. Ainda que a inscrição questionada fosse irregular, seria aplicável à hipótese o enunciado da Súmula nº 385 do STJ, o que afastaria a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

• Tese de julgamento:

“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida comprovada não configura ato ilícito. 2. A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral por nova negativação, nos termos da Súmula nº 385/STJ.”

• Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 186; CPC, art. 373, I.

• Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.545.364/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.772.584/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1391768/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.12.2019; TJBA, APL 80358864220198050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108688-96.2023.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS e como Apelada OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA